Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-04.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007837-04.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JANE APARECIDA FRARE - CPF: 603.592.189-20 (RECORRIDO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO - CNPJ: 49.336.459/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0001-50 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JUGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 305622381
-
reclamação no 1007837-04.2024.8.11.0055

–
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra
), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com a declaração de inexistência de débito, com dano moral no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
).

- PRELIMINAR.

- da ilegitimidade passiva.

No caso, verifica-se dos documentos da inicial (
id. 305621889),
que a proposta comercial de locação de usina fotovoltaica ocorreu entre a Reclamante/Recorrida JANE APARECIDA FRARE e a Reclamada “ENERGISA S.A.”, bem como esta foi quem protestou o nome da Consumidora/Recorrida (
id. 305621884
), e mesmo citada (
id. 305622363
), deixou de apresentar defesa escrita e documentos com o fim de desconstituir o alegado na reclamação inicial.

Desse modo, por qualquer ângulo que se analise as provas, torna-se impossível reconhecer a legitimidade das Recorrentes/Reclamadas “ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.” e “COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO”, à serem responsabilizadas pela cobrança e protesto em desfavor da Consumidora/Recorrida.

Nesse sentido:

“...

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. ...”

“Legitimidade para o processo e para a causa. Tanto o que propõe quanto aquele em face de quem se propõe a ação devem ser partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo. A norma trata tanto da legitimatio ad processum quanto da legitimatio ad causam ou material (Arruda Alvim. Tratado DPC, I, 329). Quando aquele que se afirma titular do direito discutido em juízo é a parte legítima diz-se tratar de legitimação ordinária para a causa; ocorre a legitimação extraordinária, da qual a substituição processual (CPC 18) é espécie, quando há descoincidência entre a titularidade do direito material e a legitimação para a causa.”
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery - Código de Processo Civil Comentado - 16a edição - RT 2016 - pág. 271).

- matéria de ordem pública e inexistência de reformatio in pejus.

Deste modo, sendo o tema “legitimidade” (
ativa/passiva
) matéria de ordem pública e presente a devolutividade recursal integral, possível o seu reconhecimento, de ofício, sem caracterizar reformatio in pejus.
Precedentes. (
na matéria de ordem pública
)
(
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.031.172/BA – rel. Ministro Teodoro Silva Santos – j. 12/3/2025 - DJEN 18/3/2025
) e (
STJ – 2a T - AgInt no REsp: 1493974 PE 2014/0289060-2 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 19/11/2019 - DJe 22/11/2019
).
Precedentes (
na reformatio in pejus
)
. (
STJ – 1a T - AgInt no AREsp n. 2.154.148/MA – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
) e (
TJMT – 2a TR – RI no 1003828-92.2023.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, conhecendo, de ofício, a ilegitimidade passiva de “ALSOL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.” e “COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO”, para reformar a sentença, indeferindo a petição inicial, com extinção do feito, sem julgamento de mérito, em relação a estas.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2025